Tribunal: TJMT
Processo: 1038505-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038505-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (RECORRIDO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM FOLHA ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou solidariamente os réus à restituição dos valores descontados além da margem consignável legal, em razão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado que ultrapassaram o limite de 15%, conforme o Decreto no 691/2016 do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há contrato de cartão de crédito consignado entre as partes;

(ii) saber se os descontos superaram a margem legal de 15%;

(iii) saber se é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira com base no contrato celebrado;

(iv) saber se é cabível a exclusão do banco da condenação solidária;

(v) saber se é possível aplicar o princípio da causalidade para afastar ou repartir os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada a inexistência de vínculo contratual relativo ao cartão de crédito consignado, sendo legítima a conclusão pela ocorrência de descontos acima do limite legal.

4. Aplica-se o art. 24, II, do Decreto no 691/2016-MT, que limita os descontos referentes a cartão consignado à margem de 15%. A extrapolação foi reconhecida com base em prova documental.

5. Constatada a atuação conjunta das instituições financeiras na cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, impõe-se a responsabilização solidária, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §1o, do CDC.

6. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária mesmo nos casos em que a instituição alega não ter sido a única responsável pela contratação ou pelos descontos.

7. A aplicação do princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários, diante da participação da parte recorrente na relação jurídica que deu causa à lide.

8. No âmbito dos Juizados Especiais, não há previsão legal para distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, aplicando-se a regra do art. 55 da L. 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a restituição de valores descontados acima da margem consignável de 15% prevista para cartão de crédito consignado, conforme o art. 24, II, do Decreto no 691/2016-MT.

2. Configura-se responsabilidade solidária entre as instituições financeiras que atuam na cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, nos termos do CDC, ainda que o contrato não tenha sido firmado diretamente com todas as rés.

3. Nos Juizados Especiais, não há previsão legal para repartição proporcional dos honorários entre litisconsortes passivos sucumbentes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., e 25, §1o; Decreto no 691/2016-MT, art. 24, II; L. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.306; TJPR, Apelação Cível no 0000593-78.2021.8.16.0064, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 05.08.2024.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou solidariamente os reclamados à restituição dos valores descontados além da margem consignável legal.

A origem da controvérsia está em ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores, proposta por
IZAEL GREGÓRIO DE CAMPOS
, sob a alegação de que os descontos em sua folha de pagamento extrapolaram os limites legais, especialmente no que se refere ao cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) não possui contrato de cartão de crédito consignado com o autor, mas apenas empréstimo consignado dentro da margem legal de 35%; (ii) a extrapolação da margem de 15% para cartão consignado não pode ser atribuída a si; (iii) é indevida a condenação solidária por valores descontados por outras instituições; (iv) deve ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários; e (v) subsidiariamente, deve haver distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes.

No mérito, constato que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas.

Nesse ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte
não apresenta razões novas e relevantes
para sua reforma.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Tal qual reconhecido na origem, embora as recorrentes defendam a licitude dos descontos, verifica-se a ocorrência de desconto em valores superiores a margem consignável de 15% (quinze por cento) determinada pelo artigo 24, inciso II, do Decreto no 691/2016 do Estado de Mato Grosso.

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os argumentos das Recorrentes, conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e manutenção da sentença. .”

Ainda, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau:

"
a soma do cartão de crédito consignado em folha de pagamento do Reclamante corresponde a uma porcentagem de 22,35% (vinte e dois vírgula trinta e cinco por cento), ou seja, superior à margem consignável de 15% (quinze por cento) determinada pelo artigo 24, inciso II, do Decreto no 691/2016 do Estado de Mato Grosso
".

A alegação do agravante de que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o autor não restou comprovada, inexistindo nos autos provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à extrapolação da margem consignável.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, as instituições financeiras atuaram em conjunto na concessão de crédito ao consumidor, devendo, portanto, responder solidariamente pelos excessos praticados.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo extrapolação da margem consignável legal, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da modalidade contratual celebrada por cada instituição. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA)”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CESSÃO DE CRÉDITO DECLARADOS NULOS POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO
) . CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS REQUERIDAS.
INSURGÊNCIA DO BANCO CORRÉU
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7o, 14, AMBOS DO CDC
. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEFENDE A REGULARIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GARANTIA DA HIGIDEZ DA ATUAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . RESOLUÇÃO 4935/2021 (CMN/BACEN). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. NEGOCIAÇÃO CELEBRADA MEDIANTE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, O QUAL COMPARTILHOU INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E PESSOAIS DA PARTE AUTORA COM A CORÉ GP CAMPOS CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM O FIM DE VIABILIZAR A CESSÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTA . VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO) CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DA PARTE RÉ PELO AFASTAMENTO OU PELA MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO, AINDA, AS PARTICULARIDADES DO CASO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-PR 00005937820218160064 Castro, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

No que se refere à alegada aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários, tal argumento não merece acolhida, pois o agravante, ao integrar a relação jurídica que deu causa aos descontos indevidos, contribuiu para o surgimento da demanda.

Por fim, quanto ao pedido de distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, não há amparo legal no âmbito dos Juizados Especiais, onde prevalece a regra do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026